Tribunal: STF
Processo: SL 1410
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ADITAMENTO DO PEDIDO. LEI 8.437/1992, ART. 4º, § 8º. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE A DECISÃO CUJA SUSPENSÃO FOI DETERMINADA NESTES AUTOS E A NOVA DECISÃO PROFERIDA. ACOLHIDO O PEDIDO DE EXTENSÃO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Ipameri contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000, que “determinou o sobrestamento de um cumprimento se sentença, já transitada em julgado, impedindo a aplicação do entendimento fixado no TEMA nº 42 da Repercussão Geral e, por consequência, obstando o repasse de numerário referente à cota de ICMS ilegalmente retida pelo Estado de Goiás”.
    Em decisão proferida em 14/04/2021, julguei procedente o presente pedido de suspensão, a fim de determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000 no que respeita ao Município de Ipameri/GO, até o trânsito em julgado da execução na origem.
    Por meio de petição protocolada em 22/04/2021 (doc.43), os Municípios de Itarumã/GO, Goiandira/GO e Lagoa Santa/GO relatam que a Presidência do TJ/GO estendeu os efeitos da suspensão inicialmente deferida em detrimento do Município de Ipameri/GO para os cumprimentos definitivos de sentença por estes municípios manejados. Sustentam haver identidade de objeto entre a decisão nestes autos suspensa e a decisão posterior, que estendeu a primeira às execuções por eles ajuizadas e requer, por estes fundamentos, também a extensão da decisão de procedência proferida nestes autos. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    O § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê expressamente a possibilidade de aditamento do pedido de suspensão, a fim de que haja a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras liminares cujo objeto seja idêntico.
    À luz deste dispositivo, verifico, nos limites da cognição possível nos incidentes de contracautela, a existência de coincidência entre o conteúdo da decisão cautelar cuja suspensão determinada nestes autos e o teor da nova decisão, proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000 em curso no Tribunal de Justiça de Goiás. Isto porque ambas as decisões obstaram a execução de valores declarados como pertencentes aos Municípios requerentes em virtude da aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal. Saliente-se que a coincidência das decisões foi reconhecida também na corte de origem, tendo sido o fundamento da extensão determinada na Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000. 
     Ante a verificação da coincidência acima apontada e com vistas à preservação da autoridade da decisão proferida nos autos do presente incidente de contracautela, faz-se mister acolher o pedido de extensão formulado pelos Municípios requerentes, com fundamento no § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992. 
    Ex positis, acolho o pedido de extensão formulado e determino a suspensão da nova decisão proferida nos autos da Suspensão de Liminar nº 5312936-72.2020.8.09.0000, em curso no Tribunal de Justiça de Goiás, a fim de que seja retomado o curso das execuções promovidas pelos Municípios de Itarumã/GO, Goiandira/GO e Lagoa Santa/GO.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente